Tribunal: TJSP
Processo: 2065687-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065687-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada SOLANGE
CARVALHO LEITE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065687-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.510
2
VOTO No: 13.510
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2065687-26.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: SOLANGE CARVALHO LEITE FERREIRA
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento cumprimento
de sentença Devolução ou compensação das parcelas recebidas
em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos
vícios da omissão, contradição e obscuridade Prequestionamento
da matéria debatida nos autos Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSS,
com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, contra o V. Acórdão,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo.
A autarquia embargante afirma que há vício no julgado que,
contrariamente às normas constitucionais e infraconstitucionais colacionadas, não teria
determinado a devolução ou compensação das parcelas recebidas, em virtude da tutela
antecipada concedida. Assevera que há enriquecimento ilícito. Outrossim, com vistas ao
prequestionamento, sustenta que o V. Aresto padece de obscuridade e contradição,
porquanto, contraria texto expresso de lei.
É o relatório.
Os
embargos
de declaração
são
tempestivos e merecem
conhecimento.
Tenho que não há nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto apreciado a matéria levantada nos declaratórios.
Aliás, no que concerne à necessidade de devolução ou compensação
dos valores percebidos de boa-fé pelo segurado, em cumprimento à tutela antecipada, a
decisão embargada contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios elencados
nos declaratórios.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que pretende o INSS é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
Ora, a parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065687-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.510
3
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator